Tribunal: TJPA
Processo: 0807008-91.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807008-91.2024.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL FERREIRA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0807008-91.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: Dr. VINÍCIUS TOLEDO AUGUSTO (DEFENSOR PÚBLICO).

PACIENTE: DANIEL FERREIRA CASTRO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado pela Defensoria Pública em favor de Daniel Ferreira Castro, preso em flagrante e posteriormente preventivamente pela tentativa de homicídio qualificado contra seu genitor, com fundamento nos art. 121, § 2°, incisos I e IV, do CP e art. 1°, inciso I, da Lei nº 8.072/1990. A defesa alega ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, violação ao princípio da correlação e desnecessidade da custódia, além de qualidades pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) verificar a existência de fundamentação concreta na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva; (II) analisar se houve violação ao princípio da correlação e ao sistema acusatório em razão do não acolhimento do pedido de desclassificação formulado pelo Ministério Público; (III) avaliar a necessidade da manutenção da prisão preventiva; e (IV) considerar se as qualidades pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela autoridade coatora com base na gravidade concreta do crime, no modus operandi e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme disposto nos artigos 312 e 413 do CPP. A decisão de pronúncia também foi fundamentada nos indícios suficientes de autoria e materialidade do crime.

4.

A alegação de violação ao princípio da correlação e ao sistema acusatório não pode ser conhecida em sede de habeas corpus, por demandar análise de mérito próprio ao recurso cabível, como o Recurso em Sentido Estrito. A matéria não configura ilegalidade flagrante passível de correção por meio do
Writ
.

5.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de assegurar a ordem pública, considerando a gravidade do crime e a repercussão social, além do risco de influência sobre as testemunhas.

6.

As qualidades pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva diante da gravidade do delito, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da instrução criminal, especialmente em casos de tentativa de homicídio qualificado.

2.

A análise de alegada violação ao princípio da correlação em decisão de pronúncia não pode ser realizada em sede de habeas corpus, sendo matéria própria de recurso adequado.

3.

Qualidades pessoais favoráveis, como primariedade, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 413; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados explicitamente no texto.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o
writ
e na parte conhecida denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 05 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado Pará, em favor do paciente DANIEL FERREIRA CASTRO, preso em flagrante delito no dia 19/11/2023, sendo sua prisão convertida em preventiva no dia 20/11/2023, pronunciado em 26/04/2024, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I e IV e artigo 1°, inciso I, da Lei n° 8.072/1990, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Penal nº 0818542-10.2023.8.14.0051.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente em seu direito de ir e vir por: a) ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva; b) violação ao princípio da correlação e ao sistema acusatório visto que foi ignorado o pedido de desclassificação formulado pelo
parquet
; c) desnecessidade da manutenção da prisão preventiva; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Requer, por fim, em sede de liminar que seja revogada a prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia e expedido o seu respectivo alvará de soltura.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 19346869 - páginas 1 e 2), a autoridade inquinada coatora prestou e anexou as informações aos autos (Doc. Id. nº 19390386 - páginas 1 a 4). O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento parcial e na parte conhecida pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 19440236 - páginas 1 a 10).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia no dia 19 de novembro de 2023, por volta das 17H00, em uma residência, localizada na Rua Costa e Silva, nº 399, bairro Jutaí/Mararu, município de Santarém, Estado do Pará, o paciente, com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de MANOEL AURINO DE SOUSA CASTRO, seu genitor, não consumando o crime por razões alheias à sua vontade.

Segundo narrado no inquérito policial, na data supramencionada, o coacto teria ido a uma festa de aniversário, retornando para sua casa alcoolizado por volta das 17H00, na companhia de um amigo. Lado outro, seu genitor, o senhor MANOEL CASTRO, encontrava-se em casa junto a sua companheira, e havia passado o dia consumindo bebida alcoólica.

Ao presenciar a chegada do paciente junto a seu amigo, a vítima insinuou que o coacto era homoafetivo, proferindo as textuais
“esse negócio ‘tá’ estranho, só pode ser gay, parece que ele vai dormir aqui”
. Diante da irresignação do ofendido, o referido amigo se retirou da residência, momento em que se iniciou uma discussão entre o paciente e o ofendido.

Neste momento o paciente foi tomar banho, e poucos momentos depois, saiu do banheiro, armou-se com uma faca que encontrou na cozinha, e disse à sua mãe as textuais
“o pai ‘tá’ falando muita besteira pra mim, eu não to aguentando mais. Vou furar ele!”
.

Ato contínuo, DANIEL foi ao quintal do imóvel, aproximou-se de MANOEL CASTRO e desferiu golpes de faca em seu peito, instante em que sua mãe interferiu segurando-o e impedindo-o de continuar a empreitada homicida contra o seu genitor.

Eis os fatos.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E AO SISTEMA

ACUSATÓRIO VISTO QUE FOI IGNORADO O PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO FORMULADO PELO
PARQUET

Nesta parte o
Habeas Corpus
não pode ser conhecido, tendo em vista que, a via estreita do
writ
impede que este remédio heroico seja utilizado em substituição a recurso próprio, exceto nos casos de gritante ilegalidade, hipótese esta não vislumbrada no caso concreto.

Ainda que o Recurso em Sentido Estrito seja o expediente adequado para impugnar a decisão de pronúncia prolatada pelo juízo de primeiro grau, não há impedimento no manejo do
writ
para examinar a existência de flagrante ilegalidade, quando o pleito defensivo for exclusivamente de direito ou dispensar o revolvimento fático-probatório, o que não é o caso.

Outrossim, conforme consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, já foi ocorreu a pronúncia do paciente, assim sendo, é matéria a ser discutida no recurso próprio (Recurso em Sentido Estrito), que, inclusive, não foi interposto pelo impetrante.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A PRISÃO PREVENTIVA E DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA

Ao prolatar a decisão de pronúncia, a autoridade inquinada coatora, a fundamentou nos requisitos previstos do artigo 413, do CPP, demostrando os indícios de autoria e materialidade do crime no Laudo Pericial que foi acostado aos autos desde a fase policial.

Quando decretou e manteve a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente as decisões, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito e o
modus operandi
empregado na empreita criminosa.

No dia 20/11/2023, a custódia cautelar foi proferida, uma vez que o juízo
a quo
verificou estarem presentes os motivos que determinam a decretação da prisão.

Em 26/04/2024, a medida extrema foi mantida em decorrência da prolação da decisão de pronúncia, também por estarem presentes os mesmos motivos que determinaram a decretação da prisão, como exposto abaixo:

[...]Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a DENÚNCIA apresentada pelo Ministério Público, para, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal PRONUNCIAR o réu DANIEL FERREIRA CASTRO pela tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido em relação a vítima Manoel Aurino de Sousa Castro, seu pai, (CP, artigo 121, §2º, incisos I e IV, e artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990), sujeitando-o assim a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém.

Nesta oportunidade considerando que o acusado está preso por força de prisão cautelar (preventiva), e, diante do reconhecimento da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, além da existência dos pressupostos necessários para decretação da prisão preventiva dos acusados (1- da necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o delito gerou sérias conturbações no bairro dessa cidade onde foi praticado e a colocação do réu em liberdade pode gerar um descredito do Poder Judiciário tendo em vista a gravidade e a forma como o crime sendo a vítima genitora do acusado; 2- da conveniência da instrução criminal eis que em liberdade o acusado poderá buscar alterar as versões das testemunhas a serem prestadas em plenário, seus familiares, eis que conhecedor de todas elas e de suas versões e por demonstrar ser uma pessoa que gera temor na comunidade em que o fato foi praticado como indicado nos depoimentos das testemunhas, assim indefiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade dessa decisão, o que inclusive guarda consonância com as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça[...]

Verifica-se que a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, especialmente demostrando os indícios de autoria e materialidade do crime no Laudo Pericial que foi acostado aos autos desde a fase policial.

Assim sendo, não há que se falar em falta de fundamentação da referida decisão e ausência dos requisitos autorizadores da prisão. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que a este requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente o
writ
e na parte conhecida voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 05 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/09/2024